Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707762-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SOARES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por RITA DE CASSIA SOARES LIMA contra BANCO DO BRASIL SA em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da Ação de Indenização de no 0707121-68.2020.8.07.0001, que declinou da sua competência pata julgar os pedidos iniciais. A Agravante requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, mas não junta documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência. Desta feita, intime-se a Agravante RITA DE CASSIA SOARES LIMA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia da declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2020 20:07:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador